Tribunal: TJMT
Processo: 1016812-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016812-46.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: JUCINEY DOMINGOS DE AMORIM JUNIOR
RECORRIDA: BANCO BRADESCO S.A. e RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO A TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica. O autor alega que, ao tentar quitar contrato de financiamento veicular por meio do site oficial do banco, foi direcionado a atendimento via WhatsApp, ocasião em que realizou pagamento de boleto supostamente emitido pela instituição financeira, descobrindo posteriormente tratar-se de fraude. Requer a condenação por falha na prestação do serviço. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira e de pagamento podem ser responsabilizadas por danos causados por fraude perpetrada por terceiro em atendimento externo ao ambiente oficial da empresa; (ii) apurar se o autor faz jus à indenização por danos materiais e morais diante da alegada falha na prestação do serviço bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.
4. A fraude se concretizou por meio de contato não institucional via WhatsApp, sem vínculo com os canais oficiais da instituição ré, inexistindo prova de falha no sistema de segurança do banco que tenha facilitado o golpe.
5. O autor forneceu dados pessoais e realizou o pagamento espontaneamente, sem verificar a autenticidade do recebedor, conduta que configura falta de cautela e quebra do dever de diligência mínima exigido do consumidor.
6. Não se evidenciando participação direta ou omissão relevante do banco para a prática fraudulenta, resta ausente o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.
7. A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito da Turma Recursal local, tem reconhecido que golpes praticados por terceiros, fora do ambiente oficial da instituição financeira, caracterizam fortuito externo, excluindo a aplicação da Súmula 479 do STJ e afastando o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por golpe praticado por terceiros fora de seus canais oficiais, quando o consumidor realiza a transação voluntariamente e sem cautela mínima. 2. A culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo consumidor impede a configuração de dano material ou moral indenizável.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016812-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCINEY DOMINGOS DE AMORIM JUNIOR - CPF: 063.063.401-73 (RECORRENTE), LUIZ DIVINO BORGES - CPF: 441.905.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025